Tribunal: TJDFT
Processo: 0743860-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PLENO. FALTA GRAVE NÃO APURADA. IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto pleno ao sentenciado, com fundamento no Decreto no 12.338/2024, extinguindo a pena privativa de liberdade e a multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a prática de falta grave no período de doze meses anterior à publicação do decreto presidencial, ainda que não homologada judicialmente antes da concessão do benefício, impede o deferimento do indulto pleno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT entende que a prática de falta grave no período de doze meses anterior à publicação do decreto presidencial impede a concessão do indulto, independentemente da data de sua homologação judicial.
2. A ausência de homologação judicial da falta grave não afasta o impedimento à concessão do benefício, desde que comprovada a infração disciplinar no período relevante.
3. A interpretação literal do artigo 6o do Decreto no 12.338/2024 não pode desvirtuar sua finalidade, que é impedir a concessão do indulto a quem praticou falta grave no período sensível.
4. No caso concreto, houve homologação posterior da falta grave, praticada dentro do período vedado, o que inviabiliza a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: A concessão do indulto pleno exige a inexistência de falta grave cometida nos doze meses anteriores à data de referência do decreto presidencial, ainda que a sanção venha a ser aplicada posteriormente.
Dispositivos legais citados: Art. 107, inciso II, do Código Penal; Art. 6o do Decreto no 12.338/2024; Art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2017596, 0713071-85.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025, DJe 18/07/2025.
TJDFT, Acórdão 2017266, 0721732-53.2025.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025, DJe 12/07/2025.
TJDFT, Acórdão 1993177, 0706612-67.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 29/04/2025, DJe 14/05/2025.
STJ, HC 915170/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/05/2024.
STJ, AgRg no REsp 1964433/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022.
STJ, AgRg no REsp 1757968/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 12/06/2023, DJe 14/06/2023.